Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MEDIDAS RESTRITIVAS. ISOLAMENTO SOCIAL. NOVO CORONAVÍRUS. BARES E RESTAURANTES. DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.Os direitos fundamentais não são absolutos e irrestritos, de modo que, havendo aparente colisão entre eles, como é o caso dos direitos da liberdade, da propriedade e da saúde pública, cabe ao julgador sopesar e ponderar os interesses em conflito no caso concreto, mediante a utilização da proporcionalidade.
2. O Distrito Federal, ao combater a pandemia causada pela COVID-19, seguiu recomendações científicas no tocante às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, dentro de seu âmbito de competência administrativa comum e legislativa concorrente, conforme decidido pelo STF (ADPF 672 e ADI 6341).
3.Eventuais danos econômicos absorvidos pelos substituídos em decorrência da pandemia são decorrentes de força maior, o que afasta a responsabilidade civil do Estado, por rompimento do nexo de causalidade.
4.Recurso de apelação conhecido e não provido.